Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional para majorar a obrigação alimentar
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Os filhos devem desfrutar de padrão de vida compatível com a renda de ambos os genitores, não do que deseja apenas um deles. No caso, há evidente incompatibilidade entre o padrão almejado pela genitora com o que efetivamente desfruta o par parental.
5. Conquanto seja admissível o acréscimo de despesas em razão do aumento da idade, considerando as despesas comprovadas, especialmente o fato de que o menor é saudável e não demandam cuidados excepcionais, observa-se que a quantia pleiteada é elevada e deve ser adequada à capacidade financeira dos genitores.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para fixar a obrigação alimentar em 2,5 salários-mínimos.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.